Tribunal: TJSP
Processo: 1067702-05.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
ACIDENTE FERROVIÁRIO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Reparação de danos morais, materiais e estéticos, em razão de acidente ferroviário que causou a amputação de membro inferior esquerdo do autor. Inadmissibilidade. Acidente ocorrido não em função de falha do serviço, mas por incúria da própria vítima, que ultrapassou a cancela de segurança por livre e espontânea

Ementa:
ACIDENTE FERROVIÁRIO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Reparação de danos morais, materiais e estéticos, em razão de acidente ferroviário que causou a amputação de membro inferior esquerdo do autor. Inadmissibilidade. Acidente ocorrido não em função de falha do serviço, mas por incúria da própria vítima, que ultrapassou a cancela de segurança por livre e espontânea vontade, conforme relatório da Polícia Civil. Requerida que adotou as cautelas necessárias para a segurança dos transeuntes, com sinalização adequada no local do acidente. Culpa exclusiva da vítima. Nexo causal não configurado. Precedentes. Ônus de sucumbência invertidos.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.